Tribunal: TJMT
Processo: 1002618-59.2016.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002618-59.2016.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Aposentadoria, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), HARRISSON BENEDITO RIBEIRO - CPF: 137.783.741-68 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 5º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA), ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS), 4ª VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP) E 3º VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL). VENCIDOS O RELATOR E O 2º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS — REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO FUNDADA EM DECISÃO JUDICIAL REFORMADA PELO TRIBUNAL — ANULAÇÃO DO ATO DE APOSENTAÇÃO — PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — DESNECESSIDADE — CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA — CONSEQUÊNCIA NATURAL — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA.

A reintegração do impetrante ao cargo de Agente de Tributos Estaduais decorreu de decisão judicial reformada pelo Tribunal. Logo, inexiste direito líquido e certo de permanecer no serviço público.

Ademais, a demissão antecede ao ato de aposentação, pelo que prescinde de prévia instauração de processo administrativo disciplinar.

Segurança indeferida
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
Harrison Benedito Ribeiro
contra ato tido como ilegal imputado ao
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
, consistente na cassação de sua aposentadoria, como penalidade decorrente de sua demissão do serviço público.

Alega o impetrante que o ato foi arbitrário e ilegal, porquanto, embora tenha respondido por processo administrativo que culminou na sua demissão, recorreu da decisão e obteve êxito, em decisão favorável à sua reintegração, que suspendeu os efeitos da pena de demissão, até julgamento final da ação. Foi, então, neste período, que, uma vez suspensos os efeitos da decisão e tendo ele sido reintegrado e preenchido os requisitos, se aposentou, voluntariamente, em junho/2015 (Ato n. 3676/2015).

Argumentou, entretanto, que, com o julgamento do recurso de apelação/reexame necessário n. 4375/2012, houve a reversão da sentença e, consequentemente, fora publicado novo ato do Governador, porém, anulando o ato que deferiu sua aposentadoria (Ato n. 3676/2015).

Nesse contexto, defende o impetrante que não poderia a Autoridade Coatora anular o ato que lhe concedeu a aposentadoria, unilateralmente, sem lhe oportunizar o contraditório e ampla defesa, mesmo porque, ressalta que a perda da aposentadoria não é um consectário lógico da pena de demissão do funcionário público e, por isto, não poderia ser encampada automaticamente.

Por essas razões, aduz que o ato é nulo, de pleno direito, bem como os efeitos dele decorrentes, haja vista que aplicou penalidade não antes prevista, sem contraditório e ampla defesa, violando, ainda, seu direito adquirido à aposentadoria, por tempo de contribuição, acrescentando que a cassação da aposentadoria é incompatível com o regime previdenciário do servidor público.

Pede, por isto, seja concedida a segurança, para declarar a ilegalidade do ato, mantendo sua aposentadoria, bem como que seja declara a inconstitucionalidade incidental da pena de perda da aposentadoria, prevista na Lei Complementar n. 04/90.

O pedido liminar foi deferido (ID 264227). Porém, o Estado de Mato Grosso ingressou com Agravo Interno (ID n.356248), que foi provido, por maioria.

As informações da autoridade coatora vieram nominadas de contestação (ID n. 264026).

O impetrante interpôs embargos declaratórios (ID n. 2322286).

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça foi pela denegação da segurança (ID 22964478).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O impetrante manejou o mandado de segurança objetivando a concessão da ordem para que seja reconhecida a ilegalidade do ato da autoridade coatora que cassou sua aposentadoria, bem como a declaração de inconstitucionalidade incidental da pena de perda da aposentadoria, prevista na Lei Complementar n. 04/90.

Verifica-se, pois, que trata-se de matéria, cujo acordão pode inaugurar a jurisprudência deste sodalício. Por isto, vejo por bem fazer um breve escorço fático e jurídico, de modo a situar Vossas Excelências ao caso.

Pois bem.

O Impetrante era agente de tributos estaduais. No ano de 2006, respondeu a Processo Administrativo Disciplinar, que culminou na pena de demissão, em 22 de setembro de 2006. Contra este ato, ele ingressou com uma ação ordinária de nulidade (Processo nº 13907-92.2007.811.0041), que, julgada procedente, resultou na sua reintegração, cujo ato foi publicado em 1º de março de 2011 (Ato nº1.039/2011).

Da sentença, o Estado de Mato Grosso apelou, mas o recurso foi recebimento apenas no efeito devolutivo.

Uma vez reintegrado ao cargo que ocupava, o Impetrante, reunindo os requisitos (tempo de contribuição) se aposentou, voluntariamente, em 01 de junho de 2015 (conforme consta do Ato nº 3676/2015, publicado no diário Oficial do Estado de Mato Groso nº 26546, pg. 4).

Ocorre, entretanto, que, o recurso de apelação do Estado foi provido (processo nº 4375/2012 – devolvido para a comarca em 13/04/2016), e, uma vez reformada a sentença, foi publicado novo Ato do Governador (nº 12.863/2016), anulando os efeitos do ato de aposentadoria.

O impetrante, então, se insurge, contra este novo ato, sustentando que está revestido de ilegalidade, pois, ao anular o ato de aposentadoria, ele deveria ter sido automaticamente reintegrado aos quadros de servidores ativos, pois ainda estava em vigência o ATO nº 1.039/11, que suspendeu a sua demissão. Ou seja, alega que em nenhum momento houve a revogação da suspensão do ato de demissão, mas tão somente da aposentadoria. Logo, no seu entender, foi violado seu direito líquido e certo conquistado ao longo de anos de contribuição para a previdência pública própria do Estado de Mato Grosso.

Defende que a perda da aposentadoria não é, e não pode ser, consectário lógico da pena de demissão do funcionalismo público. Por isto, aduz que em havendo o trânsito em julgado, com a improcedência do pedido nos autos do processo que buscava sua reintegração aos quadros do funcionalismo público, deveria ter sido revogado o ato nº 1.039/11 - que ainda se encontra em vigência - ante a inexistência de novo Ato Governamental para a validade da demissão.

Nos moldes que ocorreram, argumenta o impetrante, que houve verdadeiro atropelo do contraditório e da ampla defesa, pois que foi cassada sua aposentadoria sem o devido processo legal, por mero decreto governamental. Além do que, diz que, conforme ocorreu,
o Ato Governamental nº 12.863/16 é nulo de pleno direito, ao menos os efeitos dele decorrentes, porquanto acabou por repercutir na aplicação de uma penalidade não antes prevista.

Verifica-se, então, que a tese sob a qual o impetrante argui a ilegalidade do ato se funda em dois argumentos:
um, no que diz respeito à alegação de que foi uma pena aplicada sem o devido processo legal
, porquanto quando do processo administrativo o impetrante foi apenado com a demissão e, uma vez reintegrado, entende que deveria tornar nulo este ato, revigorando os efeitos da decisão administrativa. No entanto, o ato de reintegração permaneceu válido (porque não houve ato um posterior anulando seus efeitos) e a Administração teria ido além, quando anulou o ato que lhe concedeu a aposentadoria voluntária, cassando-a.
O outro que a perda da aposentadoria não pode ser consectário lógico da pena de demissão do funcionalismo público.

De plano verifica-se a ilegalidade explícita sob o primeiro fundamento, pois, sob o aspecto do devido processo legal, o ato é nulo, haja vista que foi cassada a aposentadoria do impetrante, por mero decreto governamental, sem respeitar o princípio do contraditório e da ampla defesa. Além do que, conforme argumentou o impetrante,
o Ato Governamental nº 12.863/16 é nulo de pleno direito, porquanto aplicou a ele uma penalidade não antes prevista. Basta ver que quando respondeu ao processo administrativo, o impetrante foi apenado com a demissão e foi contra este ato que ele ingressou na via judicial. Foi contra este ato que ele exercitou o seu direito ao contraditório e ampla defesa.

Por isto, tem-se que merece acolhida a insurgência do impetrante e faz sentido sua irresignação quanto à ilegalidade da cassação de sua aposentadoria, na forma que o foi, pois não teve ele a oportunidade de se manifestar a respeito.

Ora, a pena de demissão é diferente de cassação de aposentadoria, seja na previsão legal, seja nos seus efeitos. Aliás, exarando este mesmo entendimento, foi o voto da Eminente Desa. Maria Aparecida Ribeiro, no julgamento do MS n. 78438/2013, acompanhado por unanimidade, onde consignou que:

“[...]
Ninguém pode recusar que a perda de cargo público e a cassação da aposentadoria são fenômenos diferentes
, advindos de situações distintas.

A perda do cargo pressupõe a atividade, o exercício das funções próprias. Não pode perdê-lo, quem não o exerce. Já a cassação da aposentadoria pressupõe a inatividade, o não exercício das funções do cargo, sobrando para o servidor apenas os proventos [...]
(MANDADO DE SEGURANÇA Nº 78438/2013 - CLASSE CNJ - 120

COMARCA CAPITAL – Julgado em 03/09/2015 - Relatora: Desa. Maria Aparecida Ribeiro) (destaquei)

Corrobora a assertiva da distinção das sanções a própria Lei Complementar n. 04/90, quando as enumera em incisos diversos e, ainda, equipara a “cassação de aposentadoria” à disponibilidade”, não à demissão. Vejamos:

“
Art. 154. São penalidades disciplinares
:

I - repreensão;

II - suspensão;

III - demissão

IV - cassação de aposentadoria ou disponibilidade;

V - destituição de cargo em comissão.”
(destaquei)

Também não há que se falar na cassação da aposentadoria como consequência lógica da pena de demissão, porque não é o que a lei prevê, posto que, além de se tratar de penalidades diferentes, como visto, a aplicação da cassação de aposentadoria dar-se-ia no caso de o servidor ter praticado fato punível com a demissão, mas já estar aposentado. É o que se vê da literalidade da norma:

“Art. 161.
Será cassada a aposentadoria
ou a disponibilidade
do inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão
.”
(destaquei)

Verifica-se que o legislador previu a pena de cassação de aposentadoria, para o caso de o servidor estar respondendo a processo administrativo na inativa, e, então, quando da condenação, se a pena a ser aplicada for a demissão (nas hipóteses previstas no art. 159, da LC 04/90), aplicar-se-á a pena de cassação da aposentadoria, por uma questão óbvia de o servidor não estar em exercício, para ser demitido.

No caso do impetrante, no entanto, ele estava na atividade quando respondia ao processo administrativo; este processo foi encerrado; ele foi punido com a pena de demissão. A sua reintegração se deu por força de decisão judicial (esfera independente). Voltando à atividade e reunindo os requisitos para tanto, foi lhe concedida a aposentadoria voluntária (ato perfeito e acabado). Depois de julgado o recurso contra a sentença que anulou o ato de demissão é que a Administração achou por bem cassar sua aposentadoria, ou seja, aplicou-lhe pena diversa daquela primeira e sobre esta não lhe foi oportunizado o contraditório. Sobre a cassação da sua aposentadoria, ele não teve chance de se insurgir.

Assim, indubitavelmente, houve flagrante violação ao devido processo legal, como já corrobora o precedente a seguir, que reflete entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SINDICÂNCIA -
SERVIDOR APOSENTADO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO - POSTERIOR CONVERSÃO EM CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA - NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR NOVA MANIFESTAÇÃO AO SERVIDOR - DEVIDO PROCESSO LEGAL
.

1) Conforme precedentes do STJ, somente a sindicância instaurada com caráter punitivo interrompe o prazo prescricional.

2) A aposentadoria voluntária do servidor no curso de processo administrativo disciplinar não impede que a Administração aplique punição por cometimento de falta funcional na atividade.

3) Se o decreto de demissão é retificado mais de dois anos depois, em razão de ter sido expedido quando o servidor já se encontrava aposentado, é necessário que a Administração oportunize ao servidor nova manifestação, sob pena de ofender o devido processo legal
.”
(TJ-DF 20150020304367 0031599-63.2015.8.07.0000, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 20/09/2016, CONSELHO ESPECIAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/10/2016. Pág.: 39/41) (destaquei)

Ressalte-se que este posicionamento não tende a livrar o servidor de punição, tampouco invadir a esfera Administrativa, mas trazer à reflexão jurídica a necessidade de assegurar que serão aplicadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal.

Outrossim, ao servidor deve ser oportunizado, perante a Administração, responder aos termos da nova penalidade, afinal, como também asseverou com grande propriedade a Eminente Desa. Maria Aparecida Ribeiro, sobre os efeitos da cassação da aposentadoria, no mesmo feito acima mencionado:

“[...]
por força do princípio da dignidade humana, e sem desprezar o princípio do direito adquirido; sobreleva destacar que o Impetrante verteu aos cofres públicos suas contribuições mensais para fins previdenciários
, sendo antijurídica a concepção de que eventual perda da função pública como efeito extrapenal da condenação
resultaria à parte que laborou por mais de trinta anos na Administração a cassação de seus proventos, a ensejar possível enriquecimento ilícito do erário e atentar contra a segurança jurídica daquele que já tinha consolidado a sua situação de servidor aposentado
. [...]” (MANDADO DE SEGURANÇA Nº 78438/2013 - CLASSE CNJ - 120

COMARCA CAPITAL – Julgado em 03/09/2015 - Relatora: Desa. Maria Aparecida Ribeiro) (destaquei)

Destaca-se, nesse contexto, para reforçar a diferença das consequências das penas aplicadas ao impetrante
versus
a necessidade de lhe oportunizar o contraditório, que a jurisprudência recente se manifesta pela ilegalidade da cassação da aposentadoria, senão, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ERÁRIO. DIREITO ADQUIRIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA
. –

Se o regime próprio de previdência dos servidores do Estado de Minas Gerais tem caráter contributivo e solidário, não é possível conservar a sanção de cassação de aposentadoria do servidor público, sob pena de haver um enriquecimento indevido do Estado que arrecada, por anos a fio, a contribuição do servidor e nada devolve após cumpridos os requisitos especificados no texto constitucional para a obtenção do benefício previdenciário da aposentadoria
–

O fato de o servidor ter cometido um ilícito administrativo e haver conseguido se aposentar não pode gerar a perda da aposentadoria na medida em que a contribuição tem como consequência a obrigação do poder público em prover os meios pecuniários indispensáveis à sobrevivência do servidor
- Hipótese na qual a segurança deve ser concedida para que seja declarada nula a decisão administrativa que cassou a aposentadoria do impetrante e havendo ocorrido a contribuição para a aposentadoria, a retribuição que se espera que o Estado de Minas Gerais faça é pagar-lhe a aposentadoria, sem prejuízo de apurar sua conduta na esfera criminal
. (TJ-MG - MS: 10000180406217000 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 13/06/2019, Data de Publicação: 25/06/2019) (destaquei)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR TIPIFICADA NO ART. 182, V, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/1993. INCONTINÊNCIA PÚBLICA E CONDUTA ESCANDALOSA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO. DO ATO JURÍDICO PERFEITO. DA SEGURANÇA JURÍDICA. DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DA APOSENTADORIA. SEGURANÇA CONCEDIDA 1. A cassação da aposentadoria como forma de sanção disciplinar é incompatível com a nova ordem constitucional, a partir da promulgação das Emendas Constitucionais nº. 03/92 e 20/98 a partir da qual o sistema previdenciário do servidor passou a ter caráter contributivo e de filiação obrigatória (Art. 201, caput, da Constituição Federal), e a aposentadoria deixou de ser um prêmio ao servidor e passou a se constituir em um seguro, ou seja, um direito de caráter retributivo face ao binômio custeio/benefício. Precedentes dos Tribunais de Justiça do Estado de São Paulo e do Estado de Santa Catarina (TJ/SP, MS nº 0005462-84.2013.8.26.0000) e (TJ/SC, Recurso de Decisão nº 2009.022346-1). 2. A pena de cassação de aposentadoria importa em violação aos princípios do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e do caráter contributivo e solidário da aposentadoria. 3. Segurança concedida.
(TJ-AC 10001471520178010000 AC 1000147-15.2017.8.01.0000, Relator: Francisco Djalma, Data de Julgamento: 19/12/2017, Tribunal Pleno Jurisdicional, Data de Publicação: 09/01/2018) (destaquei)

O Ministro
Dias Toffoli no RMS 33937/DF
argumenta com forte razão pela impossibilidade de cassação da aposentadoria como efeito automático da sentença condenatória em processo administrativo disciplinar ou penal, e o faz sustentando que:

“[...]
com a atribuição constitucional de caráter contributivo à aposentadoria, essa, indiscutivelmente, perde seu caráter de “prêmio” ao servidor para se tornar uma espécie de seguro. Por essa razão, ganhou força, em âmbito doutrinário, reflexões quanto à inconstitucionalidade da previsão legal de cassação de aposentadoria, especialmente quando considerados seus reflexos pecuniários sobre proventos que resultaram de contribuição financeira ao sistema
[...]” (STF. RO em MS 33.937/DF. Rel. Min. Cármen Lúcia) (destaquei).

Outra decisão importante, em que pese proferida com base no direito da viúva de um policial militar exonerado da função por infração administrativa receber pensão, revela a tendência de revisão do entendimento pelo
Ministro Ricardo Lewandowiski
, que assim se pronuncia:

“[...] Com efeito, diversamente do sustentado pelo recorrente,
não se trata de um benefício gratuito concedido aos dependentes do policial militar, porém, de uma contraprestação às contribuições previdenciárias por ele pagas durante o período efetivamente trabalhado.

Dessa forma, sua exclusão da corporação não pode repercutir nos benefícios previdenciários para os quais efetivamente contribuiu. Entender de forma diversa seria placitar verdadeiro enriquecimento ilícito da Administração Pública que, em um sistema contributivo de seguro, apenas receberia as contribuições do trabalhador, sem nenhuma contraprestação em troca
.
(STF. Recurso Extraordinário n. 610290/MS. Rel. Ricardo Lewandowski. DJ 15/08/2013)

(destaquei)

Mais relevante ainda é que o impetrante poderia, inclusive alegar uma questão de prejudicialidade externa, pois
o tema alcançou relevância tão significativa que agora é objeto de uma ADI (4882) no Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que admitiu a ação sob o rito do art. 12, da Lei 9.868/99, atribuindo repercussão geral
, dada a pertinência temática e a relevância da questão constitucional, inclusive admitindo várias intervenções de
amicus curiae
(a última datada de 07/06/2019).

A ADI foi proposta pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil contra dispositivos legais que autorizam a cassação da aposentadoria de servidores públicos. A entidade contesta o inciso IV do artigo 127 e o artigo 134 da Lei 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico aplicável aos servidores públicos civis da União.

O primeiro dispositivo fixa como penalidade disciplinar a cassação de aposentadoria ou a disponibilidade do servidor. Já o artigo 134 da Lei 8.112/90 determina que será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão, que é o caso do impetrante, posto que o art. 161 da LC 04/90 reproduz este dispositivo.

Fato é que, forte nesses argumentos, uma vez que o impetrante foi reintegrado, quando sobreveio o julgamento do apelo reformando a sentença, seria necessária a publicação de novo ato tornando sem efeito a reintegração e, em face de estar aposentado, para que fosse possível a aplicação da pena de cassação de aposentadoria, seria necessária a instauração de novo procedimento, onde o servidor impetrante tivesse a oportunidade de exercer o contraditório. Não observado este devido processo legal, o ato, realmente, é nulo, de pleno direito.

Sendo assim,
concedo a segurança
vindicada, para reconhecer a ilegalidade do Ato Governamental n. 12.863/2016, e, consequentemente,
determinar a imediata reintegração do impetrante ao quadro de servidores

inativos

do Estado de Mato Grosso
, restabelecendo o seu direito ao recebimento dos proventos da aposentadoria.

Ressalto que os embargos de declaração opostos pelo impetrante em 07/06/2018 e, uma vez que ainda não foram julgados, em homenagem ao princípio da celeridade, eficiência e efetividade da entrega da tutela judicial, ficam prejudicados, em primazia ao julgamento do mérito desta ação mandamental.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL)

Peço vênia ao Dr. Gilberto Lopes Bussiki, mas, nesse caso, a sentença que reintegrou o paciente, ainda estava sujeita ao reexame necessário.

Embora o recurso de apelação decorrente dessa sentença, tenha sido recebido sem efeito suspensivo, apenas no efeito devolutivo, a sentença não tinha condição de procedibilidade porque ainda estava sujeita ao reexame necessário, a remessa necessária.

Sendo assim, a sentença não poderia produzir o efeito de reintegrá-lo ao quadro de servidores inativos. O impetrante foi reintegrado indevidamente. Esse ato é nulo ab ovo.

Por essas razões, peço vênia para indeferir o mandado de segurança e farei voto escrito nesse sentido.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Apeguei-me bastante ao ato de cassação da aposentadoria. A Desembargadora Maria Erotides Kneip, entende pela nulidade do ato.

V O T O RETIFICADO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL)

Indeferi a segurança, mas, aguardo o voto vista do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.

Tenho esse entendimento muito claro. Quando analisei esse processo, pesquisei bastante e, a meu ver, o caso é de indeferimento do mandado de segurança.

Ressalto o meu entendimento, mas aguardo o voto do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 06 DE FEVEREIRO DE 2020:

O RELATOR CONCEDEU A ORDEM, SENDO ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL. O 2º VOGAL PEDIU VISTA DOS AUTOS. OS DEMAIS AGUARDAM. JULGAMENTO SUSPENSO.

SESSÃO DE 05 DE MARÇO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVIERA (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
HARRISSON BENEDITO RIBEIRO
contra ato do
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
que em razão da condenação do processo administrativo disciplinar à pena de demissão, cassou a aposentadoria do autor.

O eminente Relator, Exmo.
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
votou no sentido de conceder a segurança, para reconhecer a ilegalidade do Ato Governamental n 12.863/2016, o qual cassou a aposentadoria do autor, e, consequentemente, determinar a imediata reintegração do impetrante ao quadro de servidores inativos do Estado de Mato Grosso, restabelecendo o seu direito ao recebimento dos proventos de aposentadoria.

A
Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(1ª Vogal) votou no sentido de
acompanhar o voto do relator.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Pois bem. Ressai dos autos que o Impetrante no exercício da função de Agente de Tributo Estadual no Estado de Mato Grosso respondeu ao Processo Administrativo Disciplinar nº 78209/2006, sendo condenado na esfera extrajudicial, à pena de demissão, decisão essa publicada no Diário Oficial do Estado de em 22/09/2006.

Visando a anulação do Processo Administrativo Disciplinar, o impetrante ajuizou a ação ordinária nº 13907-92.2007.8.11.0041, conseguindo sentença favorável em 1º Grau, a qual determinou a reintegração do autor no cargo que ele ocupava.

Contra essa decisão o Estado de Mato Grosso interpôs o recurso de apelação cível, o qual foi recebido apenas com efeito devolutivo.

A sentença proferida em 1º Grau foi cumprida pela Administração Pública, na data de 01/03/2011, por meio do Ato nº 1.039/2011, sendo o Impetrante reintegrado ao cargo em que ocupava.

Ao preencher o tempo necessário de contribuição paga, o servidor, ora Impetrante, requereu a sua aposentadoria voluntária.

O requerimento do servidor foi deferido pela Administração Pública por meio do ATO nº 3676/2015, publicado no diário oficial nº 26546 – página 4, onde constou que foi concedida a aposentadoria voluntária ao servidor, ora Impetrante, a partir de 01/06/2015.

Posteriormente, o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso na ação ordinária nº 13907-92.2007.8.11.0041 foi julgado procedente para reformar a sentença proferida naquela ação e reconhecer a inexistência de nulidade no Processo Administrativo Disciplinar.

Com o trânsito em julgado da ação ordinária nº 13907-92.2007.8.11.0041, a Administração Pública, por meio do ATO Governamental nº 12.863/2016, anulou os efeitos da aposentadoria do Impetrante.

Contra o ATO Governamental nº 12.863/2016 que se insurge o ora apelante, alegando em síntese que: 01) não foi condenado à pena de perda do direito à aposentadoria no Processo Administrativo Disciplinar nº 78209/2006, mas sim, somente, a pena de demissão; 02) a perda de aposentadoria não é consectário lógico da pena de demissão do servidor; 03) a aposentadoria se deu por tempo de contribuição e esse pedido já foi deferido anteriormente pela Administração Pública, o que configuraria o direito adquirido do Recorrente.

Pois bem. Sobre o assunto, sabe-se que o benefício previdenciário do servidor público, assim como o de regime geral, possui caráter contributivo e o ônus do pagamento também é suportado pelo futuro beneficiário.

No regime geral previdenciário, em caso de demissão do funcionário, se ele já tiver cumprido os requisitos necessários para a aposentadoria, pode o contribuinte requerer o benefício da aposentadoria perante o INSS, isso porque possui dois vínculos distintos, sendo um o empregatício e ou outro o previdenciário, os quais não se misturam.

No setor público não pode ser diferente, uma vez que, assim como no setor privado, o benefício previdenciário é descontado do provento do servidor de forma compulsória (obrigatória) e quando o agente público logra êxito em outro certame e é nomeado em outro cargo público, os recolhimentos e os tempos de contribuição anteriores podem ser aproveitados.

Com efeito, uma vez que o servidor é obrigado a pagar mensalidade a contribuição previdenciária, como se fosse um seguro, pactuo do posicionamento de que o direito à aposentadoria não pode ser frustrado pela demissão, ainda mais quando o contribuinte houver cumprido com todos os requisitos legais para a concessão do benefício e já se encontrar aposentado.

Na mesma vertente são os ensinamentos da renomada doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, no artigo científico “Cassação de Aposentadoria é incompatível com Regime Previdenciário dos Servidores”, publicado no site
Conjur
, como cito:

“
Sendo de caráter contributivo, é como se o servidor estivesse “comprado” o seu direito à aposentadoria; ele paga por ela
. Daí a aproximação com o contrato de seguro.
Se o servidor paga a contribuição que o garante diante da ocorrência de riscos futuros, o correspondente direito ao benefício previdenciário não pode ser frustrado pela demissão
. Se o governo quis equiparar o regime previdenciário do servidor público e o do trabalhador privado, essa aproximação vem com todas as consequências: o direito à aposentadoria, como benefício previdenciário de natureza contributiva, desvincula-se do direito ao exercício do cargo, desde que o servidor tenha completado os requisitos constitucionais para obtenção do benefício”.
(DI PRIETRO, Maria /Sylvia Zanella. Cassação de aposentadoria é incompatível com regime previdenciário dos servidores. Revista Consultor Jurídico, 16 abr. 2015, Disponível em:
http://www.conjur.com.br/2015-abr-16/interesse-publico-cassacao-aposentadoria-incompativel-regime-previdenciario-servidores
. Acesso em: 02/12/2019)

Consigno que o Supremo Tribunal Federal também já manifestou sobre a impossibilidade de cassação da aposentadoria do servidor aposentado em razão de sua demissão do serviço público, como cito:

“ADMINSTRATIVO. MILITAR DA RESRVA. PERDA DE PATENTE POR CONDENAÇÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Tendo adquirido o direito à aposentadoria por meio da contribuição necessária durante o tempo exigido, a exclusão do militar da Corporação, fundada em condenação criminal após a passagem para a inatividade, não tem o condão de suplantar sua aposentação.

[...]”. (STF - ARE 663127 AgR, Relator(a): Min, LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/02/2013 PUBLIC 28-02-2013).

No mesmo sentido, é o entendimento do Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“DIREITO SANCIONADOR. MATÉRIA CONSTITUCIONAL, MANDADO DE SEGURANÇA. EX-SERVIDOR PÚBLICO, [...] PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPUTAÇÃO DE ATOS INCOMPATÍVEIS COM A ATIVIDADE POLICIAL TAMBÉM CAPITULADOS COMO CRIMES. SANÇÃO DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCOMPATIBILIDADE DA LEGISLAÇÃO QUE A ESTABELECE COM O ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL POSTERIOR À EC 20/98.

[...] 4. Antes da EC 20/98, a aposentadoria era reconhecida como um direito concedido ao Servidor, custeado ou bancado pelo Erário, em razão de haver ele alcançado determinado período de tempo na prestação de serviço público. A EC 20/98, dentre outras alterações, extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição: o benefício da aposentadoria perdeu a característica de simples mudança da situação funcional de ativo para inativo, regatando a característica inerente a qualquer benefício de natureza previdenciária, qual seja, o recolhimento de contribuições para sua efetivação e custeio pelo Servidor em atividade.

5. Assim,
a legislação que estabelece a pena de cassação de aposentadoria mostra-se incompatível com o atual ordenamento constitucional positivo, vigente após a edição da EC 20/98, dada a natureza contributiva do direito à inativação, não mais custeado ou bancado pelo Erário.

[...] 7. Não se deve perder de vista, ainda, que
a sanção de cassação da aposentadoria fere o direito adquirido do ex-Servidor Público, além do ato jurídico perfeito
, tal como definido nos arts. 6º., § 1º da LIDB 186, I, § 1º da Lei 8.112/90, 5º., XXXVI e 40, § 1º., I da Constituição Federal. Assim,
a aposentadoria, sendo efetivada em conformidade com os ditames normativos vigentes à época de sua concessão, incorpora-se ao patrimônio do indivíduo, apenas podendo ser revogada por vício detectado no próprio contesto do ato de sua concessão, o que não se observa no presente caso.

8. Ademais, a aplicação da sanção de cassação da aposentadoria viola o princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que não se pode conceber como justa uma reprimenda que retira a fonte de subsistência do cidadão aposentado. Na verdade,
a sanção de cassação de aposentadoria encerra maior dureza que a demissão, pois, além de privar o ex-Servidor dos proventos, o faz quando praticamente é impossível a reinserção no seletivo mercado de trabalho, reduzindo a pó as contribuições e investimentos por ele depositados no decorrer de toda a vida profissional
. [...]”
. (STJ-MS 19.311/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 02/02/2017)

Nessa linha de raciocínio já se manifestou os demais Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“[...] a perda da patente apenas faz com que o militar deixe de possuir responsabilidades e prerrogativas referentes ao posto ou à graduação e, em que pese o respeito ao entendimento diverso,
não tem como consequência imediata a demissão do militar
ou a cassação de seus proventos, vez que estes não são vantagens conferidas pela patente, mas
direito adquirido após o cumprimento do tempo de serviço e do preenchimento das regras legais atinentes à matéria
” (TJSP. Apelação nº 0001016-92.2015.8.26.0024. Relator: Des. Paulo Barcellos Gatti. 4ª Câmara de Direito Público. Julgamento: 04/07/2016. Publicação: 03/08/2016).

“[...] penalidade de cassação de aposentadoria não é consequência automática da ruptura do vínculo funcional.
Os proventos do inativo não são vantagens conferidas pela patente, mas sim pelo direito auferido pelo cumprimento de tempo de serviço e contribuição pelo servidor
”. (TJ/PR. Ação Civil de Improbidade Administrativa: 9896628 PR 98966-8. Relator: Des. Denise Kruger Pereira, 7ª Câmara Cível. Julgamento: 14/05/2013. Publicação: 28/07/2013)

Deste modo, se mostra indevido o ato praticado pela autoridade impetrada que cassou a aposentadoria do Impetrante em razão da condenação no Processo Administrativo Disciplinar à penalidade de perda da função pública.

Igualmente, concluir de forma diversa enseja em indesejável enriquecimento ilícito da Administração Pública, uma vez que as contribuições previdenciárias foram descontadas dos proventos do servidor e depositadas nas constas do Estado.

Além disso, em consulta aos andamentos do Processo Criminal nº 817-03.2004.8.11.0015 (Cód. 38042) que responde o ora Impetrante, relacionado ao mesmo fato tipificado no procedimento administrativo disciplinar que culminou com a sua demissão, observa-se que na data 14/02/2020, fora proferida uma decisão reconhecendo naquele processo judicial que as provas colacionadas aos autos foram invalidadas, uma vez que obtidas de forma ilícita, sendo determinado o desentranhamento desses documentos dos autos. No mesmo ato processual o Magistrado a
quo
declarou a nulidade da decisão que recebeu a denúncia ofertada na ação penal, sob a assertiva de que a inicial acusatória encontra-se fortemente fundamentada em prova ilícita.

A propósito

“[...] Em atenção a decisão exarada no Recurso em Habeas Corpus nº 81.402-MT (2017/0043422-6) pelo Ministro Relator Jorge Mussi, in litteris:

“(...) Ante o exposto, com fundamento no artigo 34, inciso XVIII, alínea “c”, do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, dá-se provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus para
anular a primeira interceptação telefônica realizada, determinando-se ao Juízo de origem a análise das provas delas derivadas, que deverão ser invalidadas e desentranhadas do processo
(...)” – SIC.

Passo a análise das provas que deverão ser invalidadas e desentranhadas dos autos.

[...] em cumprimento à determinação exarada no julgamento do Habeas Corpus nº 81.402-MT (2017/0043422-6),
não há outra alternativa senão determinar o desentranhamento da primeira interceptação telefônica realizada (fls. 20/22), bem como de todas as demais provas dela derivadas
as quais, neste momento,
por serem manifestamente inadmissíveis, declaro inválidas, devendo, igualmente, serem desentranhadas dos autos
, quais sejam:

a)

Representação pelo cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar (fls. 13/15), bem como todos os relatórios, degravações, mídias (CD’s, fitas K7, disquetes, DVD’s) derivados da medida;

b)

Segunda representação pela interceptação telefônica (fls. 23/29) – (Medida Cautelar n° 67/2003), bem como todos os relatórios, degravações, mídias (CD’s, fitas K7, disquetes, DVD’s) derivados da medida;

c)

Representação pela quebra de sigilo bancário e fiscal (fls. 23/29), bem como todos os relatórios derivados desta medida.

d)

Representação pela Prisão Temporária de fls. 74/76, bem como todas as declarações prestadas durante a fase de inquérito policial que fizeram menção ou, ainda, fizerem referência ao resultado da primeira intercepção telefônica realizada nos autos;

e)

E, ainda, quaisquer documentos e/ou relatórios, que contenham expressa menção ao resultado da primeira interceptação telefônica realizada nos autos.

Em tempo,
torno nula a decisão de fls. 2492, que recebeu denúncia ofertada nestes autos, uma vez que a inicial acusatória, de igual sorte, encontra-se fortemente fundamentada em prova ilícita
, bem como de todos os atos processuais subsequentes, devendo ser alterada a classe processual destes autos, retornando-se ao status de Inquérito Policial. [...]”.
(Andamentos Processuais do Processo Criminal nº 817-03.2004.8.11.0015 (Cód. 38042), extraído do sítio do Tribunal de Justiça
http://serviços.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx
, Acesso em 03/03/2020)

Com efeito, se não for apresentada novas provas no processo criminal, produzidas de forma lícita, o ora Impetrante possivelmente será absolvido sumariamente naquela ação, o que deve influenciar, inclusive, no processo administrativo disciplinar que culminou em sua demissão, uma vez que possuem a mesma tipificação.

Nesse sentido é o Entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, DEMISSÃO, [...] 4. Ademais, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem se deu em sintonia com
a jurisprudência desta Corte, no sentido de que “a absolvição na esfera penal só influencia no âmbito do processo administrativo disciplinar se ficar comprovada naquela instância a não ocorrência do fato ou a negativa da sua autoria. Precedentes
: AgInt no REsp 1.345.380/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3/5/2017; AgInt nos EDcl no AREsp 731.118/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/4/2017; AgInt no REsp 1.575.037/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 30/3/2017” (AgInt o AREsp 1019336/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017) [...]”
(STJ – AgInt o AREsp 1054594/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

Têm-se, portanto que além de ser ilegal a cassação da aposentadoria em razão da condenação do servidor, no Processo Administrativo Disciplinar à pena de demissão, inclusive, ser afastada com o resultado final da ação penal.

Posto isso, constata-se a violação ao direito líquido e certo do impetrante, motivo pelo qual, a ordem pleiteada na ação mandamental deve ser concedida para determinar o reestabelecimento do benefício previdenciário em favor do Impetrante.

Diante do exposto,
acompanho integralmente o voto do eminente Relator Des. Gilberto Lopes Bussiki
, no sentido de
conceder a ordem mandamental
para reconhecer a ilegalidade do Ato Governamental nº 12.863/2016 que cassou a aposentadoria do autor, e, consequentemente, determinou a imediata reintegração do impetrante ao quadro de servidores inativos do Estado de Mato Grosso, restabelecendo o seu direito ao recebimento dos proventos de aposentadoria.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL)

Adiro ao voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5º VOGAL)

A demissão resultou de um processo criminal?

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVIERA (2º VOGAL)

Resultou de um processo administrativo mediante a decisão dada em 2º grau, mas, após proferido o voto do relator, a Ministra em liminar anulou as provas e determinou ao juízo de 1º grau que as anulasse. A juiz de 1º grau já em relação a esse processo, anulou tudo por causa das provas a fim de que fosse feita uma nova instrução processual.

Sendo assim, não há como aposentá-lo.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5º VOGAL)

Peço vista dos autos, apesar que a maioria dos votos já está formada, quero analisar melhor a questão da nulidade de todas as provas.

EM 05 DE MARÇO DE 2020:

O RELATOR CONCEDEU A ORDEM SENDO ACOMPANHADO PELO 1º, 2º, 3º E 4º VOGAL. O 5º VOGAL PEDIU VISTA DOS AUTOS. JULGAMENTO ADIADO.

V O T O V E N C E D O R

Harrisson Benedito Ribeiro
impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Governador do Estado de Mato Grosso
, consistente na anulação do ato de aposentação.

A apontada ilegalidade estaria materializada no Ato nº 12.863, de 30 de agosto de 2016, do Governador do Estado de Mato Grosso:

[...] O Governador do Estado de Mato Grosso e o Diretor-Presidente do Mato Grosso Previdência, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do Processo nº 225692/2016, do Mato Grosso Previdência, bem como os termos da decisão proferida no Recurso de Apelação/Reexame Necessário nº 4375/2012 – Classe CNJ – 1728 – Comarca Capital, resolve Anular os efeitos do Ato Governamental nº 3.676/2015, de 01.06.2015, publicado no Diário Oficial da mesma data, referente à Aposentadoria Voluntária, em favor do Sr. Harrison (
sic
) Benedito Ribeiro, no cargo de Agente de Tributos Estaduais, Classe ‘C’, Nível ‘05’, haja vista a penalidade de demissão aplicada ao servidor público estadual, conforme despacho publicado no Diário Oficial de 22.09.2006. [...]. (Id. 193760, fls. 1).

O fundamento primordial para impetração decorreria da impossibilidade de cassação de aposentadoria de servidor sem prévia instauração de processo administrativo e da ofensa a direito adquirido à aposentadoria.

O eminente Desembargador Relator registra o motivo alegado para o deferimento da segurança: “
quando sobreveio o julgamento do apelo reformando a sentença, seria necessária a publicação de novo ato tornando sem efeito a reintegração e, em face de estar aposentado, para que fosse possível a aplicação da pena de cassação de aposentadoria, seria necessária a instauração de novo procedimento, onde o servidor impetrante tivesse a oportunidade de exercer o contraditório. Não observado este devido processo legal, o ato, realmente, é nulo, de pleno direito
”.

Já o voto proferido pelo conspícuo Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, ao acompanhar o relator, consignou:

[...] Além disso, em consulta aos andamentos do Processo Criminal n.º 817-03.2004.811.0015 (Cód. 38042) que responde o ora Impetrante, relacionado ao mesmo fato tipificado no procedimento administrativo disciplinar que culminou com a sua demissão, observa-se que na data 14/02/2020, fora proferida uma decisão reconhecendo naquele processo judicial que as provas colacionadas aos autos foram invalidadas, uma vez que obtidas de forma ilícita, sendo determinado o desentranhamento desses documentos dos autos. No mesmo ato processual o Magistrado a quo declarou a nulidade da decisão que recebeu a denúncia ofertada na ação penal, sob a assertiva de que a inicial acusatória encontra-se fortemente fundamentada em prova ilícita.

[...]

Com efeito, se não for apresentada novas provas no processo criminal, produzidas de forma lícita, o ora Impetrante possivelmente será absolvido sumariamente naquela ação, o que deve influenciar, inclusive, no processo administrativo disciplinar que culminou em sua demissão, uma vez que possuem a mesma tipificação. [...].

Pois bem.

O impetrante foi reintegrado ao cargo de Agente de Tributos Estaduais, em razão do Ato nº 1.039, de 1º de março de 2011, do Governador do Estado de Mato Grosso, cujo teor é o seguinte:

[...] O Governador do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e, considerando
a decisão monocrática proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT no processo nº 13907-92.2007.8.11.0041, bem como tendo em vista que o Recurso de Apelação, interposto neste processo, foi recebido somente no efeito devolutivo
, conforme decisão publicada no Diário da Justiça Eletrônico – MT – Ed. nº 8520 – disponibilizado em 28/2/2011,
resolve suspender os efeitos da decisão, publicada no Diário Oficial do Estado de 22 de setembro de 2006, que demitiu o Sr. Harrisson Benedito Ribeiro
, portador do RG nº 342167-8 SSP/MT e inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas sob o nº
137.783.741-68, reintegrando-o ao cargo de Agente de Tributos Estaduais,

até o julgamento final da ação judicial acima especificada
.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá-MT, 1º de março de 2011.

Silval da Cunha Barbosa

Governador do Estado [...]. (Id. 193758, fls. 1). [sem negrito no original]

O ato de aposentação do impetrante, assinado pelo Governador do Estado de Mato Grosso em 1º de junho de 2015 (Ato nº 3.676/2015, Id. 193759), restou homologado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em julgamento ocorrido no dia 25 de setembro de 2015 (acórdão, Id. 17359050).

Nada obstante a homologação do ato de aposentação, o impetrante foi reintegrado ao cargo de Agente de Tributos Estaduais em decorrência de sentença de mérito a seu favor. Logo, sabia de cor e salteado, que a sua permanência no serviço público estava a depender da ratificação da sentença, o que não ocorreu.

De fato, o
acórdão da Terceira Câmara Cível, não modificado pelos embargos de declaração, proveu o recurso do Estado de Mato Grosso para julgar improcedentes os pedidos do impetrante no sentido de anular o processo administrativo disciplinar que resultou em sua demissão do cargo de Agente de Tributos Estaduais.

É esta a ementa do acórdão:

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO GOVERNAMENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DEMISSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO – VÍCIOS CAPAZES DE COMPROMETER A VALIDADE DO PROCESSO – CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA – NÃO CONFIGURADA – TRABALHOS CONDUZIDOS POR PRESIDENTE COM NÍVEL SUPERIOR – AUSÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO HIERÁRQUICA ENTRE OS MEMBROS DA COMISSÃO E O SERVIDOR INDICIADO – UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA – POSSIBILIDADE, DESDE QUE SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO, NA ESFERA ADMINISTRATIVA – MOTIVAÇÃO – APONTAMENTO MINUCIOSO DOS FATOS E PROVAS QUE FUNDAMENTARAM A CONCLUSÃO ADOTADA PELA COMISSÃO – EXTRAPOLAMENTO DO PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS – NÃO VERIFICADO – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – OBSERVÂNCIA – VÍCIOS APONTADOS NA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Se o Presidente da comissão processante, por possuir nível superior, é mais categorizado hierarquicamente que os demais membros que a compõe, e se não há relação de subordinação hierárquica entre os membros da comissão e o servidor indiciado, não há nulidade do PAD ou da pena de demissão imposta, face o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 73,
caput
, §§ 2º e 5º da Lei Complementar n.º 207/2004.

A decisão tomada no processo administrativo disciplinar pode fundamentar-se em prova emprestada, oriunda de inquérito policial, desde que tenha sido oportunizado ao servidor indiciado manifestar-se sobre a mesma, sendo desnecessário que sejam reproduzidas na esfera administrativa.

Verificando-se que a conclusão emitida pela comissão processante, na qual restou amparada a demissão, indicou de forma clara, objetiva e minuciosa, todas as provas produzidas e argumentos adotados, não há se falar em nulidade por ausência ou insuficiência da motivação.

Inexiste excesso de prazo para conclusão dos trabalhos conduzidos pela comissão processante, face à prorrogação legal devidamente comprovada nos autos. Ainda que referido excesso se verificasse na prática, seria insuficiente, por si só, para ensejar nulidade do processo administrativo. (TJ/MT, Terceira Câmara Cível, apelação/reexame necessário 4375/2012, relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias, julgamento em 6 de novembro de 2012).

Ao agravo regimental interposto no recurso extraordinário com agravo nº 861309/MT, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao recurso, em acórdão assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição.

2. Hipótese em que, para dissentir da solução conferida pelo Tribunal de origem, é imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos atos, providência vedada na instância recursal extraordinária (Súmula 279/STF). Precedentes.

3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes).

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Primeira Turma, ARE 861309/MT AgR, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de dezembro de 2015).

O acórdão transitou em julgado no dia 3 de março de 2016, consoante está nos andamentos processuais no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal.

Portanto, não se fazia necessário a instauração de processo administrativo disciplinar para anular o ato de aposentação, visto que a demissão do impetrante antecede àquele e a reintegração ao cargo público decorreu de decisão reformada pelo Tribunal.

Ademais, a cassação da aposentadoria é consequência lógica da improcedência do pedido de anulação do ato de sua demissão.

Quanto à alegação de ofensa a direito adquirido à aposentadoria de servidor que cumpriu os requisitos exigidos à época, o Tribunal Mais Alto decidiu acerca da questão:

[...] Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
é constitucional a cassação de aposentadoria em razão da prática de falta disciplinar punível com demissão, inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário
. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 1238579/SP AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de fevereiro de 2020). [sem negrito no original]

[...] 3. Policial Militar.
Demissão
.
Preenchimento dos requisitos para aposentadoria antes da aplicação da sanção
.
Irrelevância, na medida em que a penalidade de cassação de aposentadoria poderia ser aplicada à infração cometida
. 4.
Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte
. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 1100391/MG AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de junho de 2018). [sem negrito no original]

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1.
Nas decisões anteriormente proferidas assentou-se expressamente a constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria, com citação de inúmeros julgados do STJ e do STF sobre a matéria
. Na mesma linha, o seguinte precedente: ARE 1.091.968 AgR/SP, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-256 29/11/2018.

2.
Nenhuma perplexidade há nesse entendimento, pois, em caso análogo e hipotético de demissão de servidor da ativa, não há o reembolso das contribuições vertidas aos cofres públicos. A Constituição de 1988 desenhou um sistema previdenciário de teor contributivo, mas também solidário, em que as contribuições (tributos) servem para custear os benefícios atualmente devidos
. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgInt no RMS 54249/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de maio de 2019). [sem negrito no original]

Em relação à decisão prolatada, em
14 de fevereiro de 2020
, nos autos da ação penal, código nº 38042, pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop, que anulou a decisão de recebimento da denúncia e os atos dela decorrentes, cuida-se de fato superveniente ao início do julgamento do mandado de segurança,
6 de fevereiro de 2020
(Id. 32768473), e sequer é objeto deste a questão acerca da utilização de provas ilícitas no processo administrativo disciplinar.

O Superior Tribunal de Justiça, em decisão unipessoal do relator, proveu o recurso ordinário em
habeas corpus
para “
para anular a primeira interceptação telefônica realizada, determinando-se ao Juízo de origem a análise das provas dela derivadas, que deverão ser invalidadas e desentranhadas do processo
” (STJ, decisão monocrática, RHC 81402/MT, relator Ministro Jorge Mussi, julgamento em 3 de fevereiro de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 5 de fevereiro de 2020).

Ao agravo regimental, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso, cuja ementa é a seguinte:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. CORRUPÇÃO ATIVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA NOS AUTOS DA DECISÃO QUE AUTORIZOU A MEDIDA. PROVIMENTO JUDICIAL NÃO LOCALIZADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. INDÍCIOS DE EXTRAVIO DO DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE DA LEGALIDADE DA PROVA. COAÇÃO ILEGAL EXISTENTE. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.

1. O sigilo das comunicações telefônicas é garantido no inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal, e para que haja o seu afastamento exige-se ordem judicial que, também por determinação constitucional, precisa ser fundamentada (artigo 93, inciso IX, da Carta Magna).

2. Na espécie, instado pela defesa a se manifestar quanto à existência nos autos da decisão que deferiu a primeira interceptação telefônica, o magistrado singular esclareceu que o provimento judicial referente à primeira representação pela quebra de sigilo, datada de 2.5.2003, não foi localizado no processo.

3. Embora haja indícios de que a primeira interceptação telefônica foi, de fato, precedida da devida autorização judicial, a ausência nos autos de cópia da decisão que permitiu o monitoramento impede o controle da legalidade da prova pelo réu, principalmente no que tange à presença de fundamentação concreta para a quebra do sigilo, à forma de execução da diligência, sua duração, assim como à indicação clara do objeto da investigação e à qualificação dos investigados, conforme estabelece a Lei 9.296/1996.

4. Não sendo possível aferir a forma como a primeira interceptação telefônica foi deferida, não há outra solução senão o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas com a medida. Precedente.

5. Agravo regimental desprovido. (STJ, Quinta Turma, AgRg no RHC 81402/MT, relator Ministro Jorge Mussi, julgamento em 18 de fevereiro de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 5 de março de 2020).

Nada obstante, as citadas decisões do Superior Tribunal de Justiça e do Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop não são relevantes para o julgamento da causa, porquanto, repiso, no presente mandado de segurança não se está a discutir nulidade do processo administrativo disciplinar, em razão de utilização de prova emprestada do inquérito policial, a qual seria, em tese, ilícita.

Assim, compete ao impetrante ingressar em juízo com pretensão adequada para tanto.

Em conclusão, não há direito líquido e certo a ser amparado, presente a legalidade estrita do ato impugnado, pelo que o indeferimento da ordem é decorrência natural.

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de indeferir a segurança.

V O T O RETIFICADO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL)

Ouvi atentamente o voto do Desembargador Luiz Carlos da Costa e retifico o meu voto que anteriormente acompanhava o entendimento do relator para a concessão da ordem. A questão trazida em detalhes leva-me a convicção de denegar a ordem.

V O T O RETIFICADO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Senhor Presidente:

Ouvi atentamente o voto e peço vênia ao relator para igualmente acompanhar o entendimento do Desembargador Luiz Carlos da Costa.

V O T O RETIFICADO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL)

Retifico meu voto. Existem julgados proferidos na câmara isolada a respeito da reversão que ocorreu, julgamos outros mandados de segurança e, por essas razões, não tenho dúvidas em denegar a ordem.

EM 07 DE MAIO DE 2020:

POR MAIORIA DENEGARAM A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DO 5º, 1ª, 3º E 4ª VOGAL, VENCIDOS O RELATOR E O 2º VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020